Tribunal: STF
Processo: AI 738484
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 608. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.